Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-77.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704426-77.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO SILVA LIMA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PEDRO SILVA LIMA em face da sentença de ID: Num. 51530424 e decisão integrativa de ID: Num. 51530429 que, na ação revisional de financiamento veicular proposta pelo recorrente, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Por meio da petição de ID: Num. 54100575, as partes comunicam que a parte autora, Pedro Silva Lima, “outorga quitação plena, total, irrestrita e irrevogável sobre o objeto desta demanda, incluindo-se nela despesas, multas, honorários, indenizações por danos morais, lucros cessantes e/ou dano emergente ou qualquer outro ressarcimento que decorra dos fatos narrados na presente, não mais tendo a reclamar perante qualquer foro ou tribunal, a qualquer título ou tempo”. Em razão disso, as partes requerem a homologação do acordo realizado, com a consequente desistência do recurso e extinção do processo com resolução do mérito. Decido. Considerando a petição de ID: Num. 54100575, bem como considerando que as partes são capazes e que foram conferidos aos advogados constituídos poderes para transigir na presente demanda (ID: Num. Num. 51530334 e ID: Num. 51530365), bem como que a causa versa sobre direito disponível, HOMOLOGO a transação entabulada para que surta seus jurídicos e legais efeitos e EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, ‘b’ e ‘c’, do CPC. Custas processuais pelo réu. Honorários advocatícios conforme estipulado no ID: Num. 54100575. Após o prazo para manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador